Tribunal: TJDFT
Processo: 0712186-96.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Denúncia. Descumprimento de medida protetiva. Justa causa. Aditamento. Conexão e continência. Fato novo apurado em outro inquérito policial. Nulidade.
1 - A denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal ou faltar justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, I, II e III, CPP).
2 – Há justa causa para a ação penal por crime de descumprimento de medida protetiva se existem indícios de que o denunciado foi à residência das vítimas, logo após ser beneficiado com liberdade provisória na audiência de custódia, em que tomou ciência das medidas protetivas, e permaneceu no local por dias – ainda que com o consentimento da companheira - até ser, novamente, preso em flagrante.
3 - As omissões da denúncia ou da queixa, da representação, ou, nos processos das contravenções penais, da portaria ou do auto de prisão em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo, antes da sentença final (CPP, art. 569).
4 - O Ministério Público, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, em caso de continência e evidente conexão probatória, pode aditar a denúncia para incluir fatos novos -- ainda que apurados em outro inquérito policial --, sobretudo se não iniciada a instrução criminal.
5 - Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa (CPP, art. 563).
6 – Recurso em sentido estrito provido.